Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação n.o 0709395-96.2020.8.07.0003, movida por M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, consignou a intempestividade da contestação, afastou a alegação de nulidade da citação e converteu o feito em cumprimento de sentença (ID 77509141 – origem). Conquanto a recorrente alegue não ter sido intimada da decisão agravada, da análise do sistema informatizado deste Tribunal, extrai-se o registro de ciência do decisum em 30/11/2020, sendo o agravo interposto em 23/02/2021, não havendo nos autos qualquer indicativo de sua tempestividade. Registre-se que o decisum vergastado foi proferido há aproximadamente 03 (três) meses. Lado outro, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo (ID 23510129) encontra-se desacompanhado da respectiva guia, impossibilitando a verificação da regularidade do recolhimento das custas recursais. Neste passo, atento às disposições normativas contidas no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do agravo – em especial, sobre o registro de ciência do decisum no sistema informatizado –, bem como para juntar a guia de preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator